Tribunal: STF
Processo: Rcl 58491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULAS 523 e 727/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE SEM EFEITO VINCULANTE. 



1.A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Súmulas 523 e 727/STF), não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.



2.Reclamação a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de reclamação, ajuizada por C.M.S, com fundamento no art. 988, do CPC e nos arts. 638 e 798 do CPP, em face de acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal nº 0024277-22.2019.8.26.000/50000, em trâmite na 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria violado à autoridade das Súmulas 523 e 727/STF.



2. O autor alega que ”o V. Acórdão reclamado negou o direito adquirido ao reclamante, cujas consequências tem repercussão geral, na esfera econômica, social, notadamente à que o reclamante sofreu prejuízo de ordem financeira com a perda de seu contrato de prestação de serviços de 20 (vinte) anos, em decorrência desse processo”. Sustenta que a autoridade reclamada, ao proferir tal acórdão, violou o entendimento dessa Corte proferido nas Súmulas 523 e 727/STF.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II).



6. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante (Súmulas 523 e 727/STF) ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e na Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



7. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator